Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-48.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-48.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA GENY BASTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) EM FAVOR DA CONSUMIDORA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que, nos autos da ação declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação de empréstimo consignado impugnado, com base na prova documental apresentada pela instituição financeira, consistente no contrato assinado e comprovante de transferência bancária (TED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica requerida pela parte autora; e (ii) no mérito, se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a prova pericial grafotécnica revela-se desnecessária, porquanto a instituição financeira colacionou aos autos o contrato assinado e, fundamentalmente, o comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor mutuado para a conta bancária de titularidade da autora, demonstrando a efetiva fruição do crédito.

4. A demonstração inequívoca de que o valor do empréstimo foi creditado na conta da consumidora e por ela utilizado, sem prova de devolução imediata, confirma a existência e validade do negócio jurídico, convalidando a manifestação de vontade, sob pena de enriquecimento sem causa, o que afasta a tese de fraude e a necessidade de perícia sobre a assinatura.

5. Comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito, agiu a instituição financeira no exercício regular de direito ao promover os descontos das parcelas avençadas, inexistindo ato ilícito ensejador de danos morais ou dever de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica quando o conjunto probatório, especialmente o comprovante de transferência bancária (TED) em favor do consumidor, é suficiente para demonstrar a existência e validade da relação jurídica. 2. A efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor afastam a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado."

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 370, parágrafo único; art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.037.819/MT.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
MARIA GENY BASTOS DE ANDRADE
, em face da sentença proferida no Juízo da Juiz da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, m
ajorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), com base no art. 85, § 11, do CPC
, mantendo suspensa a exigibilidade, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)